Tribunal: TJDFT
Processo: 0742506-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742506-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILSON ILADIO DOS SANTOS AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VILSON ILARIO DOS SANTOS contra decisão de ID 42217642, proferida em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, que rejeitou a impugnação à penhora pelo agravante. Afirma, em suma, que, após a consulta por meio do sistema RENAJUD, foi efetuada penhora do automóvel marca FORD, Modelo FIESTA 1.6, Ano/Modelo 2011/2012, cor PRETA, Chassi n. 9BFZF54P6C8289777, placa JJH-756; que existe nulidade no processo, consubstanciada na ausência de notificação extrajudicial para compor o devedor em mora; que, diante da ausência de notificação extrajudicial do devedor, a tramitação do processo não poderia continuar; que o veículo compõe o seu modo de sobrevivência, sendo inviável a penhora do bem. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar para que seja reformada a decisão e excluída a penhora do automóvel supracitado. Custas recolhidas (ID 42217639). Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. É certo que nas ações relativas à busca e apreensão de veículo automotor, com alienação fiduciária, estabelece o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 que a mora poderá ser comprovada por carta registrada, com aviso de recebimento, e o §3o do aludido artigo preceitua que, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, poderá o proprietário fiduciário requerer a busca e apreensão do bem. Desse modo, a comprovação da notificação enviada ao devedor torna-se imprescindível para o deferimento da medida. Trata a presente ação, todavia, de execução de título extrajudicial e, não de ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, cujos requisitos são distintos. Verifica-se que o agravado juntou, na inicial, o contrato de alienação fiduciária em garantia (ID 98619417), devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, bem como o extrato de débitos das parcelas inadimplidas pelo agravante. Desse modo, ao contrário do que sustenta o agravado, é inaplicável à ação de execução de título extrajudicial o requisito de comprovação de notificação extrajudicial do devedor, tendo em vista que se trata, conforme mencionado, de ações cujos requisitos e ritos são completamente distintos. Portanto, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora